Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-09.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO DE NUMERÁRIO DA CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para (i) determinar a suspensão dos desconto de débito, relativos aos cartões de créditos BRB VISA GOLD - 4127.XXXX.XXXX.3036 - e BRB MASTERCARD GOLD - 5201.XXXX.XXXX.5043 - diretamente na conta da parte autora; bem como (ii) condenar o réu a restituir a quantia de R$ 10.609,60.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente, em suma, aduz a inexistência de prática de ilícito, restando amparado por contrato o desconto de numerário da conta corrente da contraparte (parcelamento automático), em hipótese de inadimplemento de fatura de cartão de crédito. Logo, pede a exclusão da indenização por dano material.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 60124132.
III – Questões em discussão.
5. O ponto fulcral da lide reside na verificação da possibilidade de desconto automático da conta corrente bancária do autor/recorrido por suposto atraso no adimplemento de fatura de cartão de crédito.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. O autor/recorrido é correntista do réu/recorrente (Banco Regional de Brasília S/A - BRB) e possui dois cartões de crédito administrados pelo Cartão BRB S/A - Cartão bandeira VISA final 3036 e bandeira MASTERCARD final 5043. Incontroversa a realização de quatro descontos diretamente da conta corrente do autor/recorrido, 2 efetuados na data de 16/02/2024, nos valores de R$ 2.743,90 e R$ 488,10, sendo os últimos ocorridos em 17/4/2024, nas quantias de R$ 3.282,57 e R$ 4.095,03.
8. A Resolução no 4.771/19 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê em seu art. 3o que “a realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular”. Por sua vez, o art. 4o, §3o, da aludida Resolução, dispõe que, nos casos de débitos decorrentes de obrigações referentes a operações de crédito, a autorização para o desconto deve constar de forma destacada no contrato da operação, com possibilidade de livre escolha das opções pelo titular.
9. Na espécie, o réu/recorrente não comprovou a expressa anuência assinada pelo autor/recorrido concernente à autorização para efetuação de descontos em sua conta corrente, o que evidencia a ilicitude das operações sob exame, implicando o dever de restituição, nos exatos termos da sentença, salvaguardado o direito do réu/recorrente de buscar eventuais valores devidos pelos meios legais próprios, que não a execução forçada ora analisada.
10. Ademais, oportuno acentuar a violação ao dever de informação clara e adequada (art. 6o, III, CDC), oriundo da boa-fé regente das relações consumeristas e negociais, uma vez que a “não-surpresa” de ver seu dinheiro decotado de conta bancária, para além de integrar o plexo de direitos do autor/recorrido, prestigia o diálogo cooperativo e a harmonia das relações sociais, evitando, outrossim, o comprometimento da capacidade de subsistência do correntista e de seus dependentes.
V – Dispositivo.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.